Tribunal: TJDFT
Processo: 0703082-35.2019.8.07.0010
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
APELAÇÃO. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS.
I – Os alimentos são fixados em observância ao binômio necessidade e possibilidade, verificados em cada demanda.
II – O acervo probatório não comprova a renda mensal auferida pelo réu, e não estão comprovadas as despesas do apelante-autor que justifique a majoração dos alimentos fixados na r. sentença.
III – A regulamentação das visitas, na forma postulada na inicial, não pode ser deferida, pois o pedido envolve a intermediação de terceiro que não integrou a presente demanda.
IV – Apelação desprovida.